Tribunal: STF
Processo: HC 233996
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 850.327/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução Penal reconheceu o cometimento de falta grave pelo paciente, por infringir o disposto no art. 50, incs. I e III, ambos da Lei nº 7.210, de 1984 (subversão à ordem e à disciplina no estabelecimento prisional e posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem), determinando a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias remidos e a interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime (processo nº 7014846-98.2010.8.26.0050).  



    3. Inconformada, a defesa protocolou o agravo em execução perante o Tribunal de Justiça, ao qual se negou provimento. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam não comprovada a falta grave. Conforme afirmam, não ficou demonstrado que o objeto perfurante apreendido pertencia ao paciente (um espeto com aproximadamente 20 centímetros). Destacam que a cela é um ambiente coletivo, sendo que qualquer ocupante poderia ser o dono do objeto. Pontuam que não foi juntada nenhuma prova referente à alegação de denúncias de agressões do paciente contra outros detentos. Apontam que a Magistrada homologou a falta disciplinar com base exclusivamente em conjecturas.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, seja cassada a decisão impugnada, com a absolvição do paciente da imputação de falta grave, declarando-se extinta a punibilidade.  



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021, e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, de abuso de poder ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo da Execução, sob o crivo do contraditório, entendeu configurada a falta disciplinar de natureza grave, reportando-se às provas produzidas na fase administrativa: 



    “(...) No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores evidenciam que o sentenciado exerce liderança negativa agredindo e coagindo, além de possuir instrumento capaz de ferir a integridade física dos demais sentenciados, agindo com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário. 



    Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante. 



    No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas no artigo 50, incisos I e III, da Lei de Execução Penal e artigo 46, incisos I, III e VIII da Resolução SAP – 144, de 29/06/2010. (...)” (e-doc. 3 , p. 2; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo em execução, adotando idêntica ótica, concluiu configurada a falta disciplinar e afastou a alegação de ausência de provas:



    “A comunicação da ocorrência dirigida ao Diretor do Centro de Detenção Provisória III de Pinheiros, noticiando a localização de um “espeto de aproximadamente 20 centímetros com cabo de madeira emborrachado” no banheiro da cela 108, ocasião em que o agravante se apresentou como “liderança” da cela e do Raio 01, bem como a existência de denúncias de agressões físicas e espancamentos envolvendo o sentenciado (página 40), restou confirmada pela prova. 



    (...)



    A análise do contexto probatório, portanto, permite afirmar que o agravante era o proprietário do instrumento encontrado no banheiro da cela, eis que admitiu o fato aos agentes de segurança, e que estava envolvido em agressões a outros presos, pois conforme relatou o agente Eduardo havia várias denúncias de agressão e espancamento envolvendo o agravante e diversos pedidos de proteção e mudança de raio em razão de coação exercida por LEANDRO.



    É o que basta para o reconhecimento da responsabilidade do sentenciado pela falta grave, cumprindo destacar que os testemunhos dos agentes penitenciários são coerentes e harmônicos e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do agravante.” (e-doc. 2, p. 5-6; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça concluiu pela ausência de ilegalidade, frisando a impossibilidade de proceder-se ao revolvimento de fatos e provas no âmbito do habeas corpus:



    “A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus substitutivo deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre, porquanto, para alterar as conclusões da Juíza da execução e do Tribunal local, seria necessário o amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    No caso, como bem observado pela Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos, a Corte a quo consignou que o processo administrativo disciplinar (PAD) transcorreu em conformidade com as normas de regência, concluindo pela prática da falta grave em comento por parte do reeducando, sendo homologada pelo Juízo da execução (fl. 84). Enfim, entendeu o Tribunal paulista pela comprovação da responsabilidade do ora paciente pelo aludido objeto perfurante apreendido e pela manutenção da falta grave prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal. 



    Ora, se as instâncias ordinárias, motivadamente, concluíram que as provas são uníssonas em indicar a prática da falta grave cometida pelo apenado, não há falar em ausência [de provas], sobretudo se a conduta foi individualizada, conforme depoimento das agentes penitenciárias, que gozam de presunção de veracidade (AgRg no HC 811.101/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 22/5/2023).” (e-doc. 4, p. 2; grifos nossos).  



    11. As premissas veiculadas mostraram-se idôneas para a homologação da falta disciplinar de natureza grave, uma vez lastreada em acervo probatório, colhido em procedimento regular e sob o crivo do contraditório.



    12. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade a ser reparada. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, quanto à comprovação da prática de infração disciplinar de natureza grave, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. Confiram-se:



    “EMENTA: Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Falta grave. Artigo 50, inciso IV, da LEP. Desclassificação. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inviável em sede de habeas corpus. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “desobediência a ordem expressa de servidor configura falta disciplinar de natureza grave – artigos 50, inciso VI, combinado com o 39, inciso II, da Lei nº 7.210/1984” (HC nº 181.369, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 27/10/20). 2. Para divergir da conclusão firmada nas instâncias ordinárias, a fim de desclassificar a conduta para falta média, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, o qual é inadmissível na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido vão as seguintes decisões monocráticas: HC nº 201.828, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/6/21 e RHC nº 205.918, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/9/21. 3. Agravo regimental não provido.”



    (HC nº 206.838-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 16/03/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE FALTA GRAVE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA DE NATUREZA MÉDIA OU LEVE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 207.695-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    13. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2013).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator